Tribunal: STF
Processo: HC 217835
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Writ deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou aos autos nenhum documento que comprove o quanto alegado na inicial, não tendo juntado aos autos as decisões proferidas pela apontada autoridade coatora. Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. Constrangimento ilegal decorrente de supostos procedimentos administrativos perante o Conselho Nacional de Justiça. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Não cabimento da impetração. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.